Tribunal: CARF
Processo: 15586.720024/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720024/2012-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.832 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOUSA JESUS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E COUROS
LTDA ME (RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS: FORTE BOI INDÚSTRIA
DE ALIMENTOS LTDA, VALMIR PANDOLFI, AMERICO GROBERIO
NETO)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente
esta prova, a representatividade dos depósitos de origem não comprovada e a
reiteração da conduta são insuficientes para justificar a exasperação da
penalidade. (Acórdão no 9101-005.083, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720024/2012-64
Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 1102-001.301, de 03 de março de 2015, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que negou provimento aos
recursos voluntários e ao recurso de ofício, tendo recebido a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO.
REQUISIÇÃO DE DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS.
A requisição de depoimentos e documentos a terceiros está caracterizada dentre as
atribuições legais do auditor-fiscal para o exercício das atividades de fiscalização do
imposto de renda. Dentro de sua área de competência e jurisdição, qual seja, a
verificação da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, a administração
tributária e seus servidores fiscais têm, inclusive, precedência sobre todas as demais
autoridades administrativas.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
INTIMAÇÃO. RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
Para afastar a presunção legal de omissão de receita, a intimação para comprovar a
origem de depósitos deve ser feita aos titulares da conta bancária. Nada impede que, na
condição de responsáveis tributários, os recorrentes tragam elementos capazes de afastar
a presunção. Uma vez inertes, é mero argumento retórico dizer que deveriam ter sido
intimados no curso do procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
INTIMAÇÃO. COTITULARES.
A falta de intimação às pessoas dos sócios para comprovação da origem de depósitos
não ofende ao estipulado na Súmula CARF no 2 se ficar comprovado que eles não são
cotitulares da conta bancária da empresa.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
A falta de atendimento à intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários tem como consequência a consolidação da presunção legal de omissão de
receita. Incabível enquadrar também a hipótese na falta de atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos sancionado pelo agravamento da multa aplicada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. HIPÓTESES. CUMULAÇÃO.
Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

As hipóteses de responsabilidade tributária não são excludentes e podem ser
cumulativas. O fato de a fiscalização não ter prosseguido na investigação que poderia
atribuir responsabilidade a outra pessoa não é suficiente para afastar as
responsabilidades imputadas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas pessoais típica do interesse comum
previsto no artigo 124, I, do CTN, com a consequente responsabilização solidária,
beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e da conta bancária de titularidade da
empresa contribuinte.
RO Negado e RV Negado
Não resignada com a parte do acórdão que negou provimento ao recurso de ofício,
a Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação
à manutenção do desagravamento da multa de ofício, que foi reduzida de 225% para 150%. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 106-13.502 e
102-48.549.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de 09 de
julho de 2015, proferido pelo Presidente da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por
entender como comprovada a divergência jurisprudencial: o acórdão recorrido entendeu
inadmissível o agravamento da penalidade em face da falta de atendimento à intimação que
ensejou a presunção de omissão de receitas, ao passo que os paradigmas mantiveram o
agravamento imputado em razão da falta/atraso no atendimento a intimação de mesma
natureza.
De outro lado, os responsáveis tributários VALMIR PANDOLFI e FORTE BOI –
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA apresentaram contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda, requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento, e no mérito, a negativa de
provimento ao recurso.
Na mesma oportunidade, foram apresentados recursos especiais, os quais não
tiveram prosseguimento, negativa confirmada em sede de julgamento de agravo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Fl. 2794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL,
atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Concordo com os termos de admissibilidade do recurso especial, que consideraram como
atendidos os requisitos constantes no Regimento Interno:

[...]
Consta do acórdão recorrido as seguintes justificativas para manter a redução da
penalidade promovida na decisão de 1a instância:
Por fim, no tocante ao recurso de ofício, é de se notar a razão pela qual a fiscalização
decidiu agravar as multas aplicadas. A justificativa consta do Termo de Verificação de
Infrações (fls. 1597):
Considerando a falta de esclarecimento, quando intimado, sobre a origem dos valores
creditados em suas contas bancárias, foi aplicado o agravamento de metade da multa
supracitada, totalizando a aplicação de 225% de multa de oficio, conforme dispõe o
artigo 959, inciso I, do RIR/99, Decreto 3.000/99, e no artigo 44, § 2o, da Lei n°
9.430/96.
A DRJ argumentou que a causa do agravamento foi a mesma que motivou a imputação
da infração constatada, qual seja, a omissão de receita.
Tem razão a instância a quo.
Já me manifestei sobre minha discordância em relação à maior parte da jurisprudência
dessa Casa que se inclina no sentido de restringir o agravamento da multa às situações
em que a falta de cooperação do contribuinte causa prejuízos para a ação fiscal
(Acórdãos no 1102-001.094 e 1102-001.032).
Nesse sentido, penso que a sanção para o dever geral de prestar informações contido nos
artigos 927 e 928 do RIR/99, relativamente ao contribuinte que é fiscalizado, está
contemplada na previsão legal do agravamento.
Nada obstante, no presente caso, a consequência para o não atendimento à intimação
para comprovação da origem dos depósitos bancários já está na raiz da própria hipótese
legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96 (acima transcrito). A sanção, se é que se
pode assim falar, será a consolidação da presunção de omissão de receita. Para essa
omissão do contribuinte, não cabe outra sanção. Portanto, a situação não se enquadra
naquele dever geral de prestar informações.
Por essa razão, considero correto o entendimento da decisão recorrida.
No paradigma no 106-13.502, a argumentação para manutenção do agravamento
da penalidade tem em conta, justamente, a falta ou atraso no atendimento às
intimações para prestar esclarecimentos acerca da origem dos depósitos bancários.
Veja-se:
O lançamento mantido na r. decisão, se origina da falta, ou atraso no atendimento às
intimações para prestar os esclarecimentos para comprovar a origem de recursos para
Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

justificar os depósitos bancários existentes nas contas corrente movimentadas pelo
autuado.
Por conseguinte, em razão da comprovação da falta de atendimento às intimações,
sujeita o interessado à aplicação do agravamento da multa de cento e doze e meio por
cento (112,5%), segundo determina o artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996.
No mesmo sentido é o entendimento firmado no Acórdão no 102-48.549:
[...] Conforme constatado pelo agente fiscal, o Recorrente não atendeu às solicitações de
comprovação da origem dos valores creditados em sua conta bancária, por
documentação hábil e idônea. Em suas razões, o Recorrente se limita ao argumento de
que se "recusou a apresentar extratos bancários, sob a convicção jurídica de que a
Constituição Federal impede a quebra pela autoridade administrativa (...)".
[...]
Conforme prescrito acima, não há nenhum embasamento legal que suporte a decisão do
Recorrente de não responder à intimação já mencionada.
Portanto, ocorrendo o não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à
intimação para prestar esclarecimentos, aplicar-se-á a multa de oficio de 112,50%.
Destarte, mantenho a multa aplicada pelo agente fiscal.
Evidente o dissídio jurisprudencial: o acórdão recorrido entendeu inadmissível o
agravamento da penalidade em face da falta de atendimento à intimação que ensejou a
presunção de omissão de receitas, ao passo que os paradigmas mantiveram o
agravamento imputado em razão da falta/atraso no atendimento a intimação de mesma
natureza. Constato, assim, que o recurso é tempestivo e que a recorrente identifica a
divergência acerca do agravamento da penalidade em razão da falta/atraso no
atendimento a intimação para comprovação da origem de depósitos bancários.
Portanto, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, proponho que seja DADO
seguimento ao recurso especial.
Assim, correto o prosseguimento do recurso especial.

2
Mérito
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão no que tange à
manutenção da redução do percentual da multa de ofício de 225% para 112,5%. Portanto, o que
se discute é o agravamento da penalidade pela falta/atraso no atendimento à intimação para
comprovação da origem dos depósitos bancários.
O acórdão recorrido decidiu por manter a redução da multa de ofício para 112,5%
sob o argumento – um deles – de que a sanção do dever geral de prestar informações contido nos
artigos 927 e 928 do RIR/99, relativamente ao contribuinte que é fiscalizado, está contemplada
na previsão legal do agravamento.
A decisão recorrida não merece reparos. No mesmo sentido, pode-se citar o
Acórdão no 9101-005.083, de relatoria da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Fl. 2796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

[...]

Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos
decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho
outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma
que subsistam apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de
juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem
delinear os critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia
omitido significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42
da Lei no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada,
concluiu a autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores
apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os
valores expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido
notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à
Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita
de vendas de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de
R$ 7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão
de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas
presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na escrituração
demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de seus assentamentos
contábeis. Todavia, embora estes elementos permitissem a imputação de omissão de
receitas, eles ainda eram insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de
recolher tributo. Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais,
estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a atividade
operacional da empresa, para assim afirmar da autoridade fazendária do fato gerador,
ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta
intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo que a sua reiteração a ocorrência
conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
Fl. 2797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros elementos que a
vinculem a receitas sabidamente tributáveis, ajurisprudência deste Conselho já está
consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição
"auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos
bancários a operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem
emissão de nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram
admitidas pela Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que
esta circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas
por referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as
receitas declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de
rendimentos tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa
parcela de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da
reiteração, a acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada apresenta valores
expressivos, constatações que não se prestam como indícios da intenção de omitir
receitas sabidamente tributáveis. Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão
de receitas subsiste, mas a qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário,
portanto, apreciar as demais alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços
à investigação fiscal, da validade da documentação apresentada e necessária
desconstituição por parte da Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos
tributáveis, do indevido uso da presunção hominis para qualificação da penalidade e
das inconsistências verificadas na acusação de sonegação, pois tais argumentos já
foram antes refutados no que importa à caracterização da omissão de receitas, bem
como para manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes
da presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às
apurações feitas a partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no
período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter
em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
Fl. 2798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a
mesma foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:

1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte
agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-
calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três
anos consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do
exercício, a base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas
DCTF; não apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de
apuração da base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas
mantidas em instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo
evidenciando o intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento
do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo
a
ampla
rede
a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização,
acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX
que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR
ELETRO:
No a no de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério
Público Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO –
processos
números
10183.004979/00-11
(arquivado
por
decadência)
e
10183.002620/2001-25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de
ações policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre
usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e
abandonando o anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao
cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária,
além de haver movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$
42.620.634,83 em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005,
não havendo entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva
de que IMPELCO foi "substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO).,
aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no
Fl. 2799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega
a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais,
afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para
75% uma vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não
causou embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”.
Ocorre 1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a
contribuinte agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao
ano-calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três
anos consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do
exercício, a base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas
DCTF; não apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de
apuração da base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas
mantidas em instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo
evidenciando o intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento
do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização,
acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX
que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR
ELETRO: No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo
Ministério Público Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por
IMPELCO – processos números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e
10183.002620/2001-25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de
ações policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre
usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e
Fl. 2800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

abandonando o anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao
cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária,
além de haver movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$
42.620.634,83 em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005,
não havendo entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva
de que IMPELCO foi "substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO).,
aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no
mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega
a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais,
afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para
75% uma vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não
causou embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”.
Ocorre que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as
exigências de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente
em razão das evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da
contribuinte de, reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de
escriturá-los adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras
evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito
passivo, como são exemplos as decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596
(Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458
(Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456 (Tumelini
Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto). De
outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no
9101-004.838 quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo
dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também
evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente,
suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da
apresentação de declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos
para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada
no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à
determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do fato
gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de
Fl. 2801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.832 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720024/2012-64

sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no
9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako
Morishita Yamamoto).
No presente caso, a autoridade lançadora apenas relata as dificuldades para
alcançar os documentos da escrituração comercial e fiscal da Contribuinte e destaca a
disparidade entre o volume de depósitos bancários de origem não comprovada (R$
6.856.883,94) e as receitas escrituradas e declaradas (R$ 986.755,27), para, na
sequência, qualificar a penalidade sob a seguinte motivação:
O elemento caracterizador da qualificação da multa é o dolo, com a consequente
redução ou supressão de tributo. Entendemos que no presente caso o comportamento
do contribuinte revela o elemento subjetivo do dolo, uma vez que a movimentação
financeira apresenta um volume muito alto, enquanto sua escrituração reflete uma
mínima parte dela.
Ora, deixar de escriturar movimentações tão relevantes, durante todo o período,
não pode ser atribuído a equívoco ou esquecimento, mas mostra, segundo nossa
convicção, a vontade clara de omitir informações aos destinatários da escrituração.
A empresa, conforme já dito, declarou na modalidade do Simples Nacional, o
que foi mantido para o ano-calendário de 2009, tendo a auditoria tributado os valores
não comprovados nesta modalidade, conforme tabela abaixo:
[...]
Analisando o quadro supra, constatamos que a empresa informou na DASN
apenas 12,58% das receitas apuradas pelo Fisco no ano calendário de 2009. Não se
trata, neste caso sob foco, de valores de pouca significância, cuja atitude omissiva em
escritura-los e declará-los ao fisco federal pudesse ser atribuída a falhas provindas da
negligência nos seus controles contábil-fiscais. Ao tentar ocultar, em tese, tamanha
movimentação bancária à Administração Tributária Federal, tinha o contribuinte a
consciência de que a conduta levaria a resultado ilícito.
[...]

Dessa forma, não merece reparos o acórdão recorrido, devendo ser negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital